Tribunal: TJDFT
Processo: 0720200-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0720200-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: POSSIDIO ALMEIDA DE OLIVEIRA SOBRINHO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão de ID 153780113, proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública n. 0700744-25.2023.8.07.0018, ajuizado por POSSIDIO ALMEIDA DE OLIVEIRA SOBRINHO. Inicialmente foi indeferido o requerimento de concessão do efeito suspensivo ao presente recurso em razão da decisão do Juízo de Origem ter condicionado o prosseguimento do cumprimento de sentença à preclusão da decisão, conforme Decisões de ID 47479329 e 47904841. Vieram aos autos petição informando que foram expedidas as RPVs, solicitando a reconsideração da decisão e a concessão do efeito suspensivo (ID 49029054) para sobrestar a determinação de pagamento e cancelar as RPVs expedidas. Constam nos autos de origem a expedição dos requisitórios (Ofícios de ID 164438994 e 164444948) e a intimação da Fazenda Pública para efetuar o pagamento (ID 164611677). É o relatório. Decido. Em síntese, já analisado o requerimento do efeito suspensivo em cognição sumária, de modo que apontada parcial probabilidade do direito conforme Decisão de ID 47479329, em face de aparente prescrição. Observa-se que na Decisão de ID 153780113 constam ordem contraditórias, porquanto determinado que “Aguarde-se a preclusão desta decisão”, mas, logo em seguida consta ordem de prosseguimento do cumprimento de sentença “Sem recurso pelo DF ou em caso de recurso recebido sem efeito suspensivo, EXPEÇAM-SE as RPVs, consoante os cálculos da exequente de ID 148166725.” Em que pese, não ser este o recurso adequado a enfrentar eventual contradição, o prosseguimento da ação com a expedição dos requisitórios, sem a análise de questão prejudicial, representa risco ao resultado útil do presente recurso. Uma vez que já verificada a parcial probabilidade do direito, e, neste momento, havendo risco de dano ocasionado pela possibilidade de pagamento de RPVs referente a direito, em tese, prescrito, imperiosa a concessão do efeito suspensivo. Pelas razões expostas, DEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO para sobrestar o processo executório até o julgamento da controvérsia pela Egrégia Turma. Consequentemente proceda o Juízo de Origem o cancelamento das RPVs expedidas e a comunicação à Fazenda Pública. Comunique-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, solicitando que encaminhe esclarecimentos quanto à contradição apontada. Intimem-se. Publique-se. Brasília – DF, 18 de julho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator